Tribunal: TJDFT
Processo: 0700107-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0700107-74.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: LASTRO RESTAURANTE E COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM SERVIR BEBIDAS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 71486584, inadmitiu o recurso extraordinário interposto pela LASTRO RESTAURANTE E COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM SERVIR BEBIDAS LTDA, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Suprema. O STF (ID 75342219 – p. 18/29) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, “para que aguarde o julgamento definitivo da ADI no 7.195/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado”. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC, onde deverão permanecer até o julgamento da ADI mencionada. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014